Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-19.2007.8.11.0096
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000489-19.2007.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO BEZERRA - CPF: 836.111.001-10 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos
d
e Terceiro
e
m Cumprimento
d
e Sentença. Intempestividade
d
os Embargos
d
e Declaração Afastada. Intimações Válidas. Exceção
d
e
Pré
-Executividade Rejeitada. Verba Honorária Confirmatória.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso
e
m Exame

1.

Apelação cível interposta
em virtude de
sentença que declarou extinta execução de honorários advocatícios em virtude do bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, com base nos
arts
. 924, II, e 925 do CPC, condenando o
E
xecutado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento)
do valor da causa. O
A
pelante alegou, em síntese, a tempestividade dos
E
mbargos de
D
eclaração, nulidade das intimações por ausência de poderes do advogado intimado, necessidade de apreciação de
E
xceção de
P
ré
-executividade e nulidade da nova condenação em honorários advocatícios por configurar
bis in idem
.

II.
Questão
e
m Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a tempestividade dos
E
mbargos de
D
eclaração opostos; (
ii
) analisar a validade das intimações realizadas em nome de advogado sem poderes; (
iii
) avaliar a possibilidade de conhecimento da
E
xceção de
P
ré
-executividade apresentada; (
iv
) definir se a sentença impôs nova verba honorária em duplicidade.

III.
Razões
d
e Decidir

3.
A interposição dos
E
mbargos de
D
eclaração ocorreu dentro do prazo legal, considerando-se a suspensão dos prazos processuais no recesso forense prevista no art. 220 do CPC, iniciando-se em 22/01/2024 e encerrando-se em 26/01/2024, data da interposição.

4.
As intimações realizadas em nome de advogado anteriormente habilitado nos autos foram ratificadas tacitamente pela parte, que atuou por anos sem impugnar a representação, atraindo a preclusão lógica e temporal, afastando-se a alegada nulidade.

5.
A
E
xceção de
P
ré
-executividade foi corretamente rejeitada por inovação recursal e preclusão, uma vez que a alegação de abusividade nos juros e erro material não fora oportunamente suscitada, apesar de múltiplas oportunidades ao longo do processo.

6.
A sentença não instituiu nova condenação em honorários, mas apenas confirmou a verba já fixada e executada, sem criar obrigação adicional, sendo incabível o reconhecimento de
bis in idem
.

IV.
Dispositivo
e
Tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1.
Os
E
mbargos de
D
eclaração opostos dentro do prazo legal, observada a suspensão processual do recesso forense, são tempestivos.
2.
A ausência de impugnação oportuna à representação de advogado nos autos implica preclusão e convalida as intimações realizadas.
3.
A
E
xceção de
P
ré
-executividade que veicula matéria já preclusa ou não suscitada oportunamente deve ser rejeitada.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 220, 276, 277, 278, 924, II, 925 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1001446-61.2016.8.11.0007, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0000489-19.2007.8.11.0096

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Sistema S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba nos autos do cumprimento de sentença movido por
Paulo Sérgio Bezerra
.

O Juiz
a quo
concluiu
estar
satisfeita a obrigação exequenda, diante do bloqueio judicial da quantia de R$ 34.520,33
(trinta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e trinta e três centavos)
via sistema SISBAJUD, declar
ou
extinta a execução com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento)

do
valor da causa, confirmando aqueles anteriormente fixados e executados.

Em suas razões recursais, o
Banco
Apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade dos
E
mbargos de
D
eclaração opostos,
em virtude da referida sentença.

Afirma, assim, que a decisão que considerou intempestivos
os embargos ofendem
os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Alega, ademais, nulidade das intimações realizadas no curso do processo, por terem sido direcionadas ao advogado Wilson Sales Belchior, que não possuía poderes para
representar o Banco Sistema S/A, atuando, na verdade, em nome do Banco HSBC Brasil.

Sustenta que tal vício comprometeu a regularidade do processo e configurou cerceamento de defesa, especialmente quanto à ausência de intimação válida a respeito do bloqueio de valores via SISBAJUD.

Defende, ainda, a legitimidade da
E
xceção de
P
ré
-executividade apresentada, a qual trouxe matéria de ordem pública – notadamente a abusividade na aplicação de juros moratórios e erro material no cálculo do valor executado – que poderia ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Aduz que os juros moratórios só deveriam incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e que não podem ser aplicados sobre custas judiciais ou juros compostos,

sendo indevida a capitalização dos juros e o anatocismo verificado nos cálculos apresentados pelo exequente.

Impugna, por fim, a condenação ao pagamento de novos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito, por configurar
bis in idem
, tendo em vista que os honorários anteriormente fixados já foram executados, não havendo previsão legal para nova fixação.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso, para: (i) reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração; (
ii
) reconhecimento da nulidade das intimações e do bloqueio de valores; (
iii
) apreciação da exceção de
pré
-executividade por versar sobre matéria de ordem pública; (
iv
) reforma da sentença quanto à imposição de nova verba honorária; ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação em honorários sucumbenciais fixada na sentença, em respeito ao princípio da vedação ao bis in idem.

C
ontrarrazões
no ID.
276079870
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O processo versa sobre execução de honorários advocatícios devidos ao advogado IRINEU PAIANO FILHO, com origem na
A
ção de
E
mbargos de
T
erceiro (autos n.º 338/2007)
movida contra o então
Banco Bamerindus
d
o Brasil S.A
., sucedido pelo
Banco Sistema S.A
.

Durante a tramitação da
E
xecução, que se arrasta desde 2012, diversas medidas foram adotadas, como tentativa de penhora, apresentação de exceções de
pré
-executividade, impugnações e recursos, culminando com o bloqueio de valores via SISBAJUD, considerado suficiente para quitação do crédito, no montante de R$ 34.520,33
(trinta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e trinta e três centavos)
, conforme consta do documento de ID
276079442
.

Após o bloqueio,
o Juiz de primeiro grau
entendeu que o valor
bloqueado era suficiente para quitar o débito exequendo, razão pela qual
declar
ou
extinta a execução com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil
e determinou a expedição
do alvará de levantamento da quantia em favor do Exequente
.

A referida sentença foi
proferida
em 15/12/2023
e
disponibilizada no
DJEN
somente
em
18/12/2023.

Por sua vez,
em 20/12/2023,
o Banco Apelante apresentou
E
xceção de
P
ré
-executividade, alegando, em
síntese
, nulidade de intimações por ausência de representação válida, e abusividade nos juros de mora cobrados, além de questionar os cálculos apresentados pela parte exequente.

Em
26/01/2024,
o Recorrente opôs Embargos de Declaração
,
com efeitos modificativos, para que
fosse
reconhecida a nulidade das intimações realizadas em nome de advogado sem poderes de representação, declarando-se, por conseguinte, a nulidade dos atos processuais posteriores ao bloqueio de valores; que seja analisada a exceção de
pré
-executividade apresentada; e, subsidiariamente, que seja afastada a nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, diante da quitação integral da dívida mediante bloqueio judicial, sob pena de enriquecimento sem causa, requerendo-se ainda que todas as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Antônio Rodrigo Sant’Ana, inscrito na OAB/SP nº 234.190.

A
o analisar o feito, o Julgador
a quo
não conheceu dos embargos, em virtude da sua intempestividade e rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade

sob o fundamento de preclusão da matéria.

O Ju
iz
destacou que o
E
xecutado havia sido intimado anteriormente para se manifestar sobre os cálculos do
E
xequente, ocasião em que apresentou outra exceção de
pré
-executividade sem contestar os parâmetros do cálculo. Posteriormente, ao ser intimado do bloqueio realizado via
SISBAJUD, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo para eventual impugnação dos valores.

Inconformado, o Apelante interpôs
este R
ecurso de
A
pelação
no qual requer
:
o reconhecimento da tempestividade dos
E
mbargos de
D
eclaração; a nulidade das intimações realizadas em nome de advogado sem poderes e dos atos subsequentes, especialmente o bloqueio judicial; a apreciação da
E
xceção de
P
ré
-executividade por tratar de matéria de ordem pública; a reforma da sentença quanto à nova condenação em honorários de sucumbência, por configurar
bis in idem
; ou, alternativamente, o afastamento dessa condenação com base no art. 85, §10, do CPC.

Expostos os fatos e atos processuais essenciais à compreensão da controvérsia, passo à análise das razões recursais.

DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O primeiro ponto objeto de análise diz respeito à tempestividade dos
E
mbargos de
D
eclaração interpostos pelo Banco Sistema S.A. em 26/01/2024 (ID
276079856
).

Conforme se extrai dos autos, a sentença que julgou extinta a
Ex
ecução foi publicada em 19/12/2023. Ocorre
que, nos termos do artigo 220 do Código de Processo Civil, os prazos processuais ficam suspensos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Assim, o prazo de 5 dias úteis para oposição de
E
mbargos de
D
eclaração (art. 1.023 do CPC) teve início apenas em 22/01/2024 (segunda-feira), encerrando-se em 26/01/2024 (sexta-feira), precisamente a data da interposição.

Dessa forma, o recurso deve ser considerado tempestivo. A decisão de primeiro grau, ao desconsiderar a suspensão dos prazos processuais no recesso forense, incorreu em erro material, o que ora se corrige.

Reconheço, portanto, a tempestividade dos
E
mbargos de
D
eclaração de ID
276079856
, o que impõe o seu conhecimento.

Contudo, como se verá a seguir, o mérito das demais pretensões do
A
pelante não merece guarida
.

DA VALIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS

O Apelante alega que as intimações relativas ao bloqueio de valores e demais atos processuais foram
direcionadas
ao advogado Wilson Sales Belchior, o qual, segundo sustenta, jamais teria recebido procuração do Banco Sistema
S.A., sendo representante exclusivo do HSBC Bank Brasil, que foi posteriormente excluído do polo passivo da
E
xecução.

Em que pese a alegação, os documentos juntados aos autos e os próprios atos processuais subsequentes praticados pelo Apelante conduzem à constatação de que a questão
se encontra
preclusa, senão vejamos:

Desde 05/08/2021, consta nos autos manifestação subscrita por Wilson Sales Belchior em nome do Banco Sistema S.A. (ID
276079428
). Em nenhum momento, até o final de 2023, o Apelante apresentou pedido de regularização de representação ou impugnou a atuação daquele patrono.

A
E
xceção de
P
ré
-executividade foi apresentada apenas em 20/12/2023, por novo advogado, sem qualquer ressalva quanto à representação anterior.

Portanto, ao atuar nos autos sem impugnar a representação do advogado anterior, o Apelante ratificou tacitamente os atos processuais praticados, inclusive o recebimento das intimações, conforme os artigos 277, 278 e 276 do CPC.

Ressalta-se ainda que o Apelante apenas passou a questionar a validade das intimações após a decretação de extinção do feito e do bloqueio de valores — o que configura
nítida
“
nulidade de algibeira
”
, repudiada pela doutrina e jurisprudência.

A jurisprudência do TJMT é firme nesse sentido:

“A preclusão lógica impõe que o
E
mbargante não suscite vícios processuais fora do momento oportuno, conforme os princípios de economia processual e boa-fé, evitando nulidades estratégicas (‘de algibeira’)” (TJMT, 1001446-61.2016.8.11.0007, j. 26/11/2024).

Ademais, ainda que se admitisse a ausência de poderes formais do advogado Belchior, o vício seria, no máximo, relativo e sanável, e a sua arguição tardia afasta a possibilidade de reconhecimento
ex

officio
, nos termos do art. 278 do CPC.

Afasta-se, pois, o pedido de nulidade das intimações e dos atos subsequentes.

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E SUA REJEIÇÃO

A
E
xceção de
P
ré
-executividade apresentada pelo Apelante (ID
276079852
) foi rejeitada pelo
J
u
iz d
e primeiro grau por duas razões: (i) inovação recursal; e (
ii
) preclusão temporal e lógica quanto à alegação de abusividade dos juros moratórios.

Com efeito, a matéria dos juros não fora suscitada em momento anterior, apesar da tramitação do feito por mais de 12 anos e de diversas oportunidades para manifestação — inclusive com a apresentação de outras exceções e impugnações.

Conforme dispõe a jurisprudência, não se admite que a parte escolha o momento processual mais conveniente para suscitar nulidades e matérias de ordem pública, notadamente quando sua omissão revela má-fé processual e tentativa de protelação
.

Dessa forma, a
E
xceção de
P
ré
-executividade foi corretamente rejeitada por estar preclusa e não demonstrar qualquer vício apto a ensejar o reconhecimento de nulidade insanável.

DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA E A AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM

Por fim, a sentença recorrida, ao reconhecer a satisfação integral da obrigação e declarar extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC, assim dispôs quanto aos honorários advocatícios:

“Condeno a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor da causa, confirmando-se aqueles já fixados provisoriamente na decisão e já executados.”

Muito embora o Apelante tenha inicialmente interpretado tal trecho como uma nova condenação a honorários, revisitando detidamente os autos constata-se que a referida disposição possui caráter meramente confirmatório, e não institui nova verba honorária autônoma, tampouco cria obrigação adicional à já satisfeita.

É incontroverso que, ao longo da execução, houve a fixação provisória de honorários de sucumbência, e que o valor correspondente foi incluído no cálculo final apresentado pelo
E
xequente, já abrangido no montante bloqueado via SISBAJUD (ID
276079442
), de R$ 34.520,33
(trinta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e trinta e três centavos)
, que quitou integralmente o crédito exequendo.

Portanto,
n
a sentença tão somente ratificou
-se
e consolidou a verba honorária já fixada e executada anteriormente, conferindo-lhe definitividade, sem qualquer determinação de pagamento suplementar.

Tal leitura é não apenas coerente com o conteúdo da própria sentença, mas também com os princípios da
segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento indevido, evitando interpretações extensivas ou equivocadas que pudessem levar a nova exigência de valores já quitados.

Dessa forma, reconhe
ço
expressamente a natureza confirmatória da sentença nesse ponto, para elidir qualquer dúvida quanto à extinção total do crédito executado, inclusive no tocante à verba de sucumbência.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo
e

reconhe
ço
a tempestividade dos
E
mbargos de
D
eclaração interpostos pelo Apelante. No mais, mantenho integralmente a sentença, inclusive quanto à validade das intimações, à rejeição da
E
xceção de
P
ré
-executividade e à fixação da verba honorária, a qual teve caráter meramente confirmatório,
ou seja,
não subsisti
u
qualquer valor residual a ser exigido.

Diante do provimento parcial do Recurso, não há falar em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025